Tribunal: STF
Processo: RE 239498
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A
INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS ACUMULADOS DO ICMS.
ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 5º, LXIX, § 2º, I, E 37 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Matéria constitucional que não foi preqüestionada. Hipótese
em que o recurso extraordinário não reúne condições de conhecimento.
Súmulas 282 e 356 do STF.
Recurso extraordinário não conhecido.